Tribunal: TJDFT
Processo: 0715776-06.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM ANULAÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO E DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEIO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DUPLICATA. PROTESTO IRREGULAR. AUSÊNCIA DO TÍTULO DE CRÉDITO. ARTIGO 373, II, DO CPC. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL PREVISTO NO ARTIGO 85, § 2°, CPC. VALOR EXORBITANTE. EQUIDADE. ARTIGO 85, § 8o, CPC. APLICABILIDADE. PRÉ-QUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento visando a declaração de inexistência de débito cumulada com anulação de título de crédito, bem como reparação por danos morais, em razão de protesto indevido de duplicata, onde a pretensão inicial foi acolhida. 1.1. Recurso aviado pela requerida na busca pela reforma da sentença para que seja rejeitado o pleito autoral. 1.2. Subsidiariamente, formula a apelante pedido de redução do valor atribuído a título de danos morais; e, ainda, a minoração dos ônus de sucumbência.
2. O juiz é o destinatário da prova e nesta posição, é quem defere ou determina, de ofício, a realização de determinada prova para firmar o seu convencimento podendo e devendo, repita-se, em obséquio mesmo aos princípios da economia e celeridade processuais, indeferir aquelas que julgue desnecessárias ao julgamento da ação (Inteligência dos artigos 139 e 370, do CPC). 2.1. Não obstante, também é certo que constitui dever do magistrado permitir aos litigantes a realização das provas requeridas, quando relevantes e pertinentes com a natureza da controvérsia posta em juízo, sob pena de cerceamento de defesa. 2.2. Evidenciando-se que, no caso concreto, a prova testemunhal em nada aproveitaria para o deslinde da causa, sendo a prova documental o instrumento mais adequado para a solução da demanda, isto é, para a demonstração da existência de título de crédito, não há como ter configurado o alegado cerceio ao direito de defesa, máxime quando o julgador entendeu serem suficientes para firmar o seu convencimento os elementos constantes dos autos. 2.3. A jurisprudência há muito admoesta que “presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim, proceder”. (STJ, REsp. no 2.832/RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 19/9/1990, p. 9.513).
3. A segura exegese dos artigos 13, 14, 20, 21 e 22, da Lei no 5.474/68, bem como do posicionamento doutrinário, converge no sentido de que a duplicata é título de crédito causal, ou seja, sua emissão fica vinculada a determinado negócio jurídico havido entre as partes. 3.1. Vale destacar, oportunamente, que o artigo 373 do Código de Processo Civil impõe às partes a produção de elementos de convicção tendentes a demonstrar o fato constitutivo do seu direito (autor); e, ao réu, fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão autoral. 3.2. No caso concreto, embora tenha sido facultado à parte trazer ao processo o título de crédito questionado, ela não se desincumbiu desse encargo. Limitou-se, apenas, em trazer documentos que não se prestam para o fim colimado, isto é, a existência de um um negócio jurídico regular, e, por conseguinte, hábil a embasar a emissão do título de crédito em debate.
4. O dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima, ofendendo os direitos da personalidade. Eis que este se relaciona diretamente com prejuízos ocasionados aos direitos da personalidade, tais como: a honra, a imagem, a integridade psicológica e física, a liberdade; casos em que a violação afeta diretamente a dignidade do indivíduo, e, portanto, constitui-se em motivação suficiente para fundamentar uma ação compensatória por danos morais. 4.1. É cediço que o sucesso da pessoa jurídica, no caso, a empresa autora, ordinariamente, advém de sua credibilidade no meio comercial, sendo certo que eventual protesto e inscrição do nome daquela em cadastros de restrição ao crédito constituem atos capazes de abalar a confiança e conceito que ela goza perante a praça onde desenvolve suas atividades comerciais, e tais atos quando indevidos ensejam a reparação por danos morais, pois que afetam a honra subjetiva da sociedade empresarial. 4.2. Na espécie, o dano moral constitui lógico corolário do reconhecimento da ausência do título de crédito para a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, configurando-se referida anotação como indevida. 4.3. Quanto à ilação de que “se faz necessária a comprovação do dolo ou da culpa, para que se possa eventualmente responsabilizar” (sic), tal não merece acolhimento, pois que não há qualquer tergiversação acerca do tema, quer no campo jurisprudencial quer no doutrinário, já estando consolidado o entendimento de que em casos desta natureza, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, dispensando a incursão acerca da existência ou não do elemento subjetivo (dolo ou culpa).
5. A indenização por dano moral deve ser fixada mediante o prudente arbítrio do Juiz, com a observação do grau de culpa, da extensão do dano sofrido, da capacidade econômica das partes e da finalidade compensatória, pedagógica e penalizante da medida. 5.1. Por essa razão, o valor não pode representar enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta. 5.2. Dessa forma, o valor estipulado pelo juízo a quo na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser pago pela ré, mostra-se razoável e proporcional ao dano sofrido.
6. Consoante o artigo 85, caput, do CPC, o juiz condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, arbitrados no percentual de 10% a 20%, observados os critérios instituídos nos incisos I a IV do § 2o da citada norma processual, mesmo nos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito (§ 6o, artigo 85). 6.1. Porém, quando a aplicação literal do artigo 85, § 2o, do CPC resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios, não refletindo a complexidade da demanda, e implicando ônus desproporcional à parte, cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa, de conformidade com a previsão do artigo 85, § 8o, do CPC.
7. Precedente da Turma: “A jurisprudência desta Corte tem se posicionado no sentido de que, independentemente de a Fazenda Púbica ser vencida ou vencedora, os honorários advocatícios não ficam adstritos aos limites percentuais definidos pelo CPC. É possível a utilização de critério de equidade e utilizar-se um valor fixo, tendo como base o art. 85, § 8o, do Códex Processual”. (APC no 2016.01.1.078859-5, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe de 20/2/2018, pp. 208/234).
8. Na espécie, considerando os critérios elencados nos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC, tem-se que arbitrar os honorários advocatícios devidos pela ré em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em observância ao artigo 85, § 8o, do CPC, é razoável e remunera dignamente o trabalho dos procuradores da autora.
9. Não está o julgador obrigado a se pronunciar ante a simples alusão ao interesse de pré-questionamento, nem quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 9.1. Assim, tendo em vista que a tese defendida pela parte foi posta com clareza nesta instância ordinária e foi devidamente apreciada por esta Corte de Justiça, o feito já está devidamente pré-questionado quanto a essas matérias.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.